Tribunal: TJDFT
Processo: 0748703-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. VÍCIO SANÁVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 256 DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, se a ausência do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC não traz prejuízo às partes, tem-se que o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Embora não tenha constado o nome e endereço do advogado da parte agravada na petição do recurso, vê-se que o referido patrono foi devidamente cadastrado no sistema do PJe, permitindo, assim, a intimação da parte contrária, sem maiores intercorrências. Preliminar rejeitada.
2. Em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento recursal questão que não chegou a ser submetida ao Juízo de origem. A preliminar de intempestividade da impugnação oferecida no Juízo de origem não foi objeto da decisão agravada, pelo que não merece conhecimento por este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância. Preliminar rejeitada.
3. A citação por edital configura medida excepcional, podendo ser adotada apenas nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC. Porém, para sua adoção, não se exige o esgotamento absoluto dos meios possíveis para a citação do réu, bastando que as diligências enveredadas pela parte autora sejam hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. Na hipótese, o autor tentou efetuar a citação da pessoa jurídica ré no endereço indicado em seu contrato social e nos endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sem, contudo, obter sucesso. Igualmente, tentada a citação da requerida em nome de seu representante legal, o autor novamente não logrou êxito. Além disso, em diligência realizada no local por meio de Oficial de Justiça, foi certificado que o representante da ré já não era mais visto no local há algum tempo.
5. As circunstâncias apresentadas nos autos conduzem à conclusão de que o autor foi diligente na tentativa de localizar o réu, enveredando os meios ao seu alcance para citá-lo. De tal maneira, não se vislumbra a má-fé apontada contra o autor, nem a nulidade do ato citatório por edital.
6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé e a violação desses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração de conduta perniciosa. Diversamente do que apregoado pela parte agravada, não se pode presumir o dolo processual dos agravantes pelas alegações apresentadas no recurso, pois dirigidas ao exercício do contraditório e da ampla-defesa.
7. Recurso conhecido e desprovido.